Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA TEMPORADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIO DE QUALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 1.000,00)

1. O conjunto probatório, composto especialmente das conversas de WhatsApp entre consumidor e fornecedora, bem como as fotos dos móveis e das instalações do apartamento assim que lá chegaram, comprovam que o Autor e seus familiares só tomaram conhecimento dos vícios no apartamento após já estarem ali acomodados. A reserva não tinha capacidade para acomodar toda a família como ofertado e estava em péssimas condições de habitabilidade e uso, principalmente em relação aos móveis e eletrodomésticos.

2. O Recorrido não obteve êxito na tentativa extrajudicial de solução do problema e, em que pese seus diversos contatos com a Recorrente, não houve a troca do apartamento, nem mudanças nas condições da acomodação, tampouco a devolução da quantia paga, de modo que a presente ação é útil e necessária ao alcance da pretensão deduzida na inicial.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.

4. Do inadimplemento contratual e do vício de qualidade. As fotos nos autos demonstram o péssimo estado de conservação dos aparelhos de ar-condicionado, que estavam com data de manutenção vencida há anos, os diversos fios expostos, a sujeira exacerbada nas paredes e as roupas de cama e banho sem condições de uso. O consumidor alegou, ainda, o não funcionamento do chuveiro quente e do micro-ondas. Por fim, acrescenta-se a insuficiência de camas para toda a família, já que havia um número inferior ao descrito no anúncio.

5. Encontram-se, entre os direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e práticas abusivas conforme o art. 6o, incisos III e IV do CDC. Nesse diapasão, deve o fornecedor prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados de forma transparente, clara, correta e precisa sobre a relação jurídica negocial, a repercutir, também, na fase pré-contratual e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.

6. O CDC prevê a proteção contra a publicidade enganosa no artigo 6o, inciso IV, sendo qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços, nos termos de seu art. 37, § 1o, trazendo, também, que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, por complemento de seu art. 20. É devido, portanto, o abatimento de metade do valor do serviço contratado, de R$ 449,10.

7. Do dano moral. Compete, em regra, ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário observou fatores objetivos e subjetivos frisando a falha na prestação do serviço da Recorrente, que não só teve uma conduta desidiosa em dar solução à questão que envolve a evidente falha de seu serviço, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mas, também, não forneceu a informação adequada e clara sobre as más condições do local e o limite de pessoas que poderiam ser acomodadas no apartamento, agindo de má-fé com o consumidor, que precisou se adaptar, pois havia apenas 3 (três) leitos para 6 (seis) pessoas, o que causou grande desconforto no momento de descanso da família. Também foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Desse modo, o valor fixado evita o enriquecimento ilícito do Recorrido e é suficiente para compensar os danos aos seus direitos da personalidade. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1062283, 1343312 e 1335505.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade, na forma do art. 85, § 8.o do CPC/2015.